Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-06.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA NA RECONVENÇÃO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. COMPROVAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA. ALIMENTANDA. CONDIÇÕES DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE EXPERIÊNCIA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. IDADE AVANÇADA. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL CARACTERIZADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO. AFASTAMENTO. ALIMENTANTE. ÚNICO PROVEDOR DO LAR DURANTE LONGO PERÍODO DE CASAMENTO. POSSIBILIDADE ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ACORDO DE PARTILHA EM RECONVENÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA LIDE RECONVENCIONAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA . VALOR NÃO IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO ARTIGO 85, §2o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível apreciar o pedido de retificação do valor da causa atribuído à reconvenção em sede de contrarrazões recursais, as quais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto.
2. O dever de alimentos decorrente do casamento ou da convivência tem por fundamento os princípios constitucionais da solidariedade e do dever de mútua assistência, de modo que o término do matrimônio ou da convivência, por si só, não é causa suficiente para a extinção da obrigação alimentar entre os consortes.
3. Com o término do vínculo matrimonial, o pensionamento alimentar entre ex-cônjuges depende da análise de cada caso concreto, exigindo-se plena comprovação do binômio necessidade de quem pleiteia os alimentos e possibilidade econômica de quem irá prestá-los. Além disso, a prestação alimntícia em tais casos possui caráter excepcional e transitório, excetuando-se tal regra somente quando um dos cônjuges não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira.
4. Comprovada a dificuldade de inserção no mercado de trabalho de ex-esposa que se dedicou integralmente ao lar durante longo período de casamento, não possuindo qualquer experiência ou qualificação profissional e, atualmente, apresenta idade avançada, resta evidenciada a circunstância excepcional apta a afastar a regra da transitoriedade do pensionamento entre ex-cônjuges para que os alimentos sejam devidos por prazo indeterminado, observada, no entanto, a cláusula do rebus sic stantibus.
5. Restando o valor arbitrado pelo juiz a quo, a título de pensão alimentícia, razoável e proporcional em relação à capacidade do alimentante e às necessidades da alimentanda, sobretudo diante da existência de filhos que podem prestar auxílio material à genitora, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
6. Não demonstrado qualquer vício na formalização do acordo de partilha firmado entre as partes que, por ocasião do divórcio consensual, livremente pactuaram a divisão dos bens comuns, não prospera o pleito de anulação do ato e seus efeitos, vindicado em reconvenção.
7. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa. Assim, o arbitramento por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Inteligência do art. 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil.
8. Ausentes a condenação ou o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa, atribuído na lide reconvencional em patamar não irrisório, deve ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários sucumbenciais, de forma que, arbitrado no patamar mínimo, qual seja, 10%, mostra-se descabida, à guisa de atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a pretensão de reduzir o percentual fixado, ou mesmo de utilizar-se de apreciação equitativa.
9. Apelação do réu conhecida e não provida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida.